Tribunal: STF
Processo: RE 1314405
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 205/1979. BASE DE CÁLCULO PARA 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA. EQUIDADE. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORREÇÃO COM APLICAÇÃO DO IPCA. JUROS CONFORME A LEI 11.960/09. Os Oficiais de Justiça que se enquadram nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 205/1979 fazem jus à gratificação por serviços especiais. A gratificação por serviços especiais integra a base de cálculo do décimo terceiro salário, do terço de férias e da indenização de férias dos Oficiais de Justiça. Os honorários advocatícios fixados nos processos em que a Fazenda Pública figure como parte se guiam pela equidade e devem ser reduzidos, caso ultrapassem o razoável. A atualização monetária deve se dar pelo IPCA, sendo que os juros de mora correm nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Apelação parcialmente provida. Reexame Necessário parcialmente provido” (fl. 97, vol. 3).
    2. O Estado de São Paulo alega contrariado o art. 97 da Constituição da República.
    Sustenta que, “quando a controvérsia estiver sendo analisada pelo Tribunal Justiça, deverá o relator, antes de proferir seu voto em relação ao objeto principal da demanda, encaminhar o feito para o plenário ou para o órgão especial, o qual decidirá, incidental e previamente, sobre a inconstitucionalidade da norma pelo voto da maioria absoluta de seus membros” (fl. 111, vol. 3).
    Argumenta que “o órgão fracionário do Tribunal de origem não poderia ter afastado a incidência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, antes de encaminhar o caso para o plenário ou para o órgão especial do respectivo Tribunal, o qual teria a competência para decidir, incidental e previamente, sobre a constitucionalidade ou não da norma debatida, pelo voto da maioria absoluta de seus membros” (fl. 113, vol. 3). 
    Assevera que “os índices previstos na Lei nº 11.960/2009 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade” (fl. 118, vol. 3). 
    Ressalta que “a decisão, portanto, deverá ser reformada para que seja determinada a aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009 até a data da expedição do precatório” (fl. 119, vol. 3). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão, ou para que o reforme, determinando a aplicação da Lei nº 11.960/2009 na fase de conhecimento, uma vez que as decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 somente trataram da fase de execução” (fl. 119, vol. 3).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 11.12.2016 (fls. 129-132, vol. 3).
    4. Em 13.4.2020, o Presidente da Seção de Direito Público determinou a reapreciação da questão após o “julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida” (fls. 139-140, vol. 3).
    5. Em juízo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Público manteve o acórdão:
    “APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — REMUNERAÇÃO — Juros de mora e correção monetária — Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF) — Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema nº 905/STJ) — Artigo 1.040, inciso II, CPC — Devolução ao Órgão Julgador — Atualização monetária conforme o IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 — Ausência de contrariedade entre as decisões — Decisão mantida — Retratação indevida” (fl. 144, vol. 3). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido aplicou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    O Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição República ao concluir que “as decisões do Supremo Tribunal Federal (...) atingiram a previsão da atualização monetária pela Taxa Referencial, devendo ser aplicado o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (STJ, Recurso Especial nº 1.270.439/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Nesse ponto, consigne-se inexistir violação à cláusula de reserva de plenário, pois o Plenário do STF já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da TR” (fl. 103, vol. 3).
    8. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    9. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou Requisições de Pequeno Valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora confirmou os fundamentos do acórdão recorrido e assentou que “o paradigma do C. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE — Tema nº 810), estabelece que se aplica a Lei nº 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios nas condenações decorrentes de relação jurídica não tributária suportadas pela Fazenda Pública, porém é inconstitucional sua previsão a respeito dos índices de atualização monetária. Quanto às relações tributárias, aplicam-se os mesmos juros de mora utilizados pela Fazenda Pública para remunerar seus créditos” (fl. 147, vol. 3).
    O Tribunal de origem, no juízo de retratação, aplicou corretamente as teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora